Tribunal: STF
Processo: MS 39639
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se mandado de segurança impetrado por Lilian Marina Taveres Hodgson, com pedido de medida liminar, contra ato omissivo atribuído ao Presidente do Senado Federal, em virtude de afirmada omissão diante de requerimento administrativo formulado para realizar trabalho remoto no exterior.



    A impetrante narra ser servidora pública do Senado desde 9/5/2009, sendo lotada, a partir de 2019, no setor de Serviço de Acervo e Distribuição da TV Senado (SEACER/TV), no qual há apenas uma outra servidora. Afirma que sua função para o órgão é de extrema necessidade e que é a principal responsável por processos licitatórios.



    Relata que, em 15/12/2023, solicitou autorização para “remoção de trabalho remoto”, pois seu marido, Breno Teixeira de Lima Soares, que atua na iniciativa privada em multinacional de origem francesa (TechnipFMC), será removido para ocupar cargo na sede da empresa na França, a partir de 24 de março de 2024.



    Aduz que o Senado Federal “permanece silente quanto ao pleito, mesmo ciente que em menos de 30 dias necessitará se mudar para a França em razão de situação já explicada”. Aponta, ainda, que o casal possui três filhos, menores de idade, revelando-se essencial a união familiar.



    Indica, em seu favor, o princípio da “preservação da unidade familiar”, com base nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal, e sustenta violação ao princípio da isonomia, eis que outros servidores do Senado, em situação supostamente análoga à sua, teriam recebido autorização para trabalhar na modalidade remota.



    Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada “a imediata remoção da impetrante para o trabalho remoto nos termos do Plano de Gestão já implementado no setor SEACERTV”. E, em caráter definitivo, postula a concessão da segurança com a atribuição de trabalho no exterior.



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que não estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, em especial a probabilidade do direito.



    Como relatado, a impetrante imputa ao Presidente do Senado Federal suposta omissão ilegal, em razão de não ter decidido, até o momento, pedido de autorização para trabalho remoto, no exterior, formulado em 15/12/2023 e autuado como processo administrativo n. 00200.022010/2023-44 (documento eletrônico 15).



    Da análise da documentação trazida aos autos, todavia, não é possível atribuir, de plano, à autoridade impetrada ilegalidade ou inobservância de prazo razoável para decidir, sobretudo considerando o lapso temporal decorrido desde o requerimento para trabalho remoto postulado.



    Com efeito, o pedido da impetrante foi deduzido ainda em dezembro de 2023, mês em que inicia o recesso das atividades do Congresso Nacional, que retornam em 1º de fevereiro do ano seguinte. 



    Além disso, verifica-se que foi dado encaminhamento ao pedido, sobrevindo análise técnica da Secretaria de Gestão de Pessoas, com proposta de envio à Diretoria-Geral do Senado, em 23/1/2024, inclusive favorável ao pleito da impetrante (documento eletrônico n. 15, p. 12-16).



    Portanto, ao menos nesta análise preliminar e a partir da documentação trazida, o feito parece ainda estar em fase de instrução, a qual antecede eventual decisão da autoridade impetrada, de tal sorte que não se extrai manifesta ilegalidade ou omissão indevida.



    Com relação ao mérito do pedido de trabalho remoto, também objeto deste mandado de segurança, trata-se de matéria sujeita, como regra, à discricionariedade do gestor, a quem compete definir se o regime remoto de trabalho atende ao interesse do serviço, não acarreta prejuízo à continuidade de sua prestação e as particularidades do caso, observada a legislação de regência no âmbito do órgão.



    Entendo, assim, ausentes os requisitos necessários para deferimento da liminar, na forma do art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009. 



    Posto isso, indefiro o pedido, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do presente mandado de segurança. 



    Requisitem-se informações da autoridade coatora e dê-se ciência à União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, da Lei Federal n. 12.016/2009). 



    Determino, ainda, a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator